Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação anulatória e indenizatória. Alegação de erro material na contagem do prazo para interposição do apelo. Declaratórios acolhidos por fundamento diverso. Acórdão reformado em parte, sem efeitos infringentes quanto ao conhecimento da apelação.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação do réu e cassou a sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste do erro material indicado, relativo à incorreção na conclusão de tempestividade do apelo.
III. Razões de decidir
3. Assiste razão à embargante quanto à existência de erro material, porém, por fundamento diverso, o qual, ao cabo, não repercute no resultado proclamado. Ademais, reconhecida, de ofício, inobservância ao normativo legal vigente sobre a matéria.
4. A Resolução CNJ 569/2024 entrou em vigor na data de sua publicação, em 13/08/2024, de modo que as alterações se aplicam ao presente caso, uma vez que a aferição da tempestividade da apelação envolve a averiguação dos termos inicial e fatal do prazo, se a partir da análise do registro da ciência da sentença no PJe ou a contar da publicação no Diário de Justiça eletrônico, bem assim porque o registro no sistema pelo advogado do apelante-embargado ocorreu em 14/08/2024, ao passo que a publicação sucedeu em 16/08/2024 (disponibilização no DJe em 15/08/2024).
5. Não sendo hipótese de vista ou intimação pessoal, prevalece a data de publicação como referência para a contagem do prazo, o que, no caso, remete o prazo final para interposição do apelo ao dia 06/09/2024. Sobressai, portanto, a tempestividade da apelação, porquanto manejada em 05/09/2024, dentro do interstício legal.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes quanto ao conhecimento da apelação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Resolução CNJ 455/2022, alterada pela Resolução CNJ 569/2024.